Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024193-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), ESTELA DE ANDRADE PROVAZZI - CPF: 401.192.128-97 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), LIZANDRA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS - CPF: 704.562.241-49 (EMBARGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CPF: 689.516.801-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDA – CONTRADIÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL - FIXAÇÃO PROPORCIONAL – INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, o ônus de sucumbência será proporcionalmente distribuído entre as partes, como prevê o art. 86, do CPC, não havendo que se falar em contradição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui contradição quanto a condenação na verba honorária de sucumbência. No ponto, aduz que os embargados deram causa ao ajuizamento da ação e pleitearam o ressarcimento de valores em desacordo com o que foi convencionado contratualmente. Alega que caso os embargados tivessem concordado com as retenções contratuais, da forma como constou no v. acórdão, não teria sido necessário o ajuizado da presente ação. Assevera ainda que os pedidos foram afastados, sendo a condenação de devolução de valores em razão da rescisão nos termos do contrato entabulado entre as partes. Sendo assim, entende que deva ser aplicado o
caput
do art. 85 do CPC, que prevê o pagamento das custas e despesas exclusivamente pelos vencidos/embargados. Subsidiariamente, defendem a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, que prevê o decaimento mínimo do pedido.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 184862699).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter a questão reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Por fim, analisando os autos, denota-se que os apelados formularam quatro pedidos principais: declaração da rescisão contratual; condenação em dano moral; devolução da taxa de corretagem; e restituição dos valores pagos com o afastamento da multa contratual ou retenção de apenas 10% do valor pago.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, sendo acolhido somente a declaração da rescisão do contrato e a restituição parcial dos valores.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor, verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (negritei)

Nesse sentido: “Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015”.( STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ,

4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022).

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da parte autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 70% (setenta por cento) para a apelada e 30% (trinta por cento) para a apelante.

Ainda, no tocante à verba honorária sucumbencial fixada na sentença, entende a ré que deve ser arbitrada sobre o valor da condenação.

Razão lhes assiste, porquanto, segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em pauta, a construtora-recorrente está sendo condenada à devolução de 50% dos valores pagos pelos autores, logo, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, vez que, em consonância com o precedente vinculativo.
” (id n. 182837172).

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado consignou expressamente a ocorrência de sucumbência recíproca, vez que a embargante foi em parte vencedora e vencida nos pedidos formulados, e, com base no art. 86,
caput
̧ do CPC, foi sopesada a sucumbência proporcional de cada litigante. À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, não havendo que se falar em decaimento mínimo da embargante a ensejar a condenação dos embargados na sucumbência integral.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023